Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. TEMA 1169 DO STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021.
I – O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS –, não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos.
II – A matéria recursal não se amolda ao Tema 1169 em análise pelo STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso indevida a suspensão do cumprimento de sentença. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. decisão.
III – Consoante a coisa julgada formada no título executivo judicial, a dívida postulada, de natureza previdenciária, e não tributária, deverá ser corrigida pela Selic nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, portanto, a partir de dezembro/2021.
IV - Agravo de instrumento desprovido.